Tribunal: CARF
Processo: 14489.000588/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000588/2008-36
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.092 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
VALESUL ALUMÍNIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando há fundamento
autônomo capaz, por si só, de manter a decisão recorrida, o qual não foi
contestado pelo recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: s Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da
Silva Risso, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão
2402-006.252 (fls. 443/452), da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamentos do
CARF que negou provimento ao recurso voluntário apresentado contra o lançamento referente à
retenção de 11% sobre o valor bruto dos serviços contidos em notas fiscais, faturas ou recibos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000588/2008-36
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.092 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000588/2008-36

De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 111/118), o fato gerador das contribuições
apuradas foi a prestação de serviços de cursos e treinamentos realizados pela empresa
Techidráulica Projetos e Assistência Técnica Ltda., a qual foi considerada sujeita à retenção de
11%, conforme prevê o art. 31 da Lei no 8.212/1991. Os valores não foram destacados nas notas
fiscais e nem recolhidos.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, à qual foi considerada
improcedente pela DRJ/Rio de Janeiro I/RJ que manteve o lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual foi negado
provimento, conforme acórdão 2402-006.252, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2005
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO. EXIGIBILIDADE.
A empresa contratante deverá reter 11% (onze por cento) sobre o valor bruto dos
serviços contidos em nota fiscal, fatura ou recibo, e recolher a importância retida em
nome da empresa contratada.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Jamed
Abdul Nasser Feitoza (relator), Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Júnior.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
O contribuinte apresentou embargos de declaração (fls. 462/468) que foram
rejeitados pelo despacho de 16/10/2020 (fls. 474/477).
Em 07/02/2022 (fl. 483), o contribuinte tomou ciência do despacho que rejeitou os
aclaratórios e, em 17/02/2022 (fl. 485), apresentou Recurso Especial (fls. 487/503), visando
rediscutir as seguintes matérias: a) Nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa
e b) Ocorrência de cessão de mão de obra para fins de retenção dos 11%.
Pelo despacho datado de 11/03/2022 (fls. 553/560), deu-se seguimento parcial ao
Recurso Especial do contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria b) Ocorrência de
cessão de mão de obra para fins de retenção dos 11%.
Na sequência, transcrevo parte da ementa do acórdão apresentado como
paradigma que se refere à matéria ora em discussão:
Acórdão paradigma 2301-005.757
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2002
(...)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA E
EMPREITADA. NATUREZA DOS SERVIÇOS PASSÍVEIS DE RETENÇÃO DE
11%.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.092 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000588/2008-36

A natureza das atividades contratadas não é o único requisito a ser averiguado
para que se dê a obrigatoriedade da retenção. Na prestação do serviço mediante
cessão de mão de obra ou empreitada, deve haver necessariamente no mínimo duas
situações, somatórias, para a exigência da retenção dos 11% legal para que possa
ser enquadrado na norma legal, consoante o fator continuidade da relação
jurídica, quais sejam i) haver necessariamente a cessão de mão de obra nas
dependências da contratante ou de terceiros; e ii) os serviços estarem efetivamente
descritos na norma legal, sendo possível o enquadramento das atividades
desenvolvidas no rol descritivo. Por fim, o quesito continuidade deve fazer parte
das características do contrato estabelecido, mas que nem toda empreitada cede
mão de obra, e o enquadramento da empreitada em alguns casos pode afastar a
necessidade de retenção, quando se tratar, por exemplo, de serviços de desenho
técnico em que deve haver a necessidade da descrição das características do seu
conteúdo para enquadramento que trata da retenção do serviço de informática.
Nos demais casos, em se verificando os elementos necessários para a exigibilidade
do crédito fiscal, consoante do que dispõe a norma legal, em especial no que tange
ao art. 31, §§ 3o e 4o, da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 219, do Decreto
3.048/99, a retenção dos 11% é devida e deve ser mantida. (destaques do recorrente)
(...)
Razões apresentadas pelo contribuinte:
O contribuinte alega, em síntese, o que se segue:
 O cerne da questão em exame reside na conceituação da cessão de mão de
obra para fins de retenção do percentual de 11% mencionado no art. 31 da
Lei 8.212/91.
 O Fiscal autuante alegou genericamente a configuração da cessão de mão
de obra em face da natureza dos serviços e por constarem no rol exaustivo
do artigo 219 do Decreto no 3.048/99, sem a devida comprovação da
presença dos requisitos exigidos pelo § 3o do artigo 31 da Lei no 8.212/91.
 Depreende-se que, para a configuração da cessão de mão de obra nos
termos do § 3o do art. 31 da Lei no 8.212/1991, é necessária a existência
conjunta dos seguintes requisitos: subordinação das pessoas prestadoras de
serviço ao poder direto de comando do contratante/tomador, que o serviço
seja prestado nas dependências do Contratante, ou nas de terceiros e que
haja habitualidade na prestação de serviços pelas pessoas contratadas.
 O acórdão recorrido deixou de analisar o requisito acerca da subordinação
das pessoas prestadoras de serviço ao poder direto de comando da
Recorrente. Com efeito, o elemento da subordinação é fundamental à
configuração da cessão de mão de obra, conforme já exposto na presente
peça.
 Apesar de o acórdão recorrido asseverar que os serviços objetos da
autuação foram prestados de modo contínuo, tal assertiva não constou no
Termo de Verificação Fiscal (o que por si só evidencia a nulidade da
autuação e a existência de inovação no lançamento), a existência de
seguidas notas fiscais (inclusive com valores diferentes) não se presta para
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.092 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000588/2008-36

a comprovação da continuidade, posto que os serviços prestados, por sua
própria natureza, demandam sua execução em um determinado período de
tempo.
 A continuidade, como requisito para a configuração da cessão de mão-de-
obra é aquela com animus de perpetuidade, de permanência, ou seja, o
tomador está interessado na própria mão-de-obra, em si, e não no resultado
de um serviço (que por óbvio, também envolve a mão-de-obra).
 Verifica-se que a afirmação constitui verdadeira inovação no lançamento
fiscal, considerando que o Termo de Verificação Fiscal nada dispôs sobre
o fato de que suspostamente a habitualidade dos serviços e subordinação
da empresa estariam comprovados por meio de notas ficais.
 Com efeito, o conceito doutrinário de cessão de mão de obra impõe
necessariamente que os prestadores de serviços fiquem subordinados ao
contratante, o qual fica responsável pela coordenação das atividades.
 Tendo em vista que na presente hipótese em nenhum momento restou
demonstrada a existência de subordinação dos empregados dos contratados
à Recorrente, bem como a ingerência desta no desenvolvimento das
atividades daquela, estão ausentes os requisitos essenciais à caracterização
da cessão de mão de obra (pressuposto para a ocorrência do fato gerador
da retenção de 11% a título de contribuição previdenciária).
 É claro que o rol dos serviços elencados no artigo 219 do RGPS (Decreto
no 3.038/99) é apenas exemplificativo e indicativo de atividades que, por
sua natureza, são possivelmente submetidas a necessidade de retenção,
cabendo à fiscalização a análise pormenorizada de cada situação para
confirmar se há realmente a cessão, evidencia-se a total insubsistência da
autuação em virtude da ausência de tal análise.
 Requer o conhecimento e provimento do Recurso Especial para que seja
reformado o acórdão recorrido e cancelada a exigência fiscal combatida.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
29/11/2022 (fl.571) e, em 01/12/2022 (fl. 583), retornaram com contrarrazões (fls. 572/582).
Contrarrazões da Fazenda Nacional
 Os serviços de CURSO e TREINAMENTO só não serão objeto de
retenção, caso a empresa tomadora demonstrasse por meio de declaração
assinada pelo representante legal da prestadora, que o treinamento foi
prestado sem concurso de empregados e/ou contribuintes individuais, ou
se o prestador consignar tal fato na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços.
 As notas fiscais objeto da atuação, anexados pela contribuinte (fls.
174/193), não trazem as informações necessárias, ou seja, não esclarece se
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.092 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000588/2008-36

o serviço foi prestado sem concurso de empregados ou contribuintes
individuais, trazendo apenas a discriminação do serviço como de
treinamento básico para formação de Operadores de Varredeira Elétrica,
Empilhadeira, Escavadeira e Trator, dentre outros.
 Pelo exposto, a interessada não anexou aos autos qualquer documento que
comprovasse os seus argumentos. Além do mais, alegações desprovidas de
provas não podem ser acatadas em respeito ao princípio da verdade
material que norteia o processo administrativo tributário. A partir do
momento que o lançamento respeitou a legislação vigente, o ônus de
comprovar as alegações trazidas na impugnação é do sujeito passivo, a
teor do artigo 16 do Decreto n° 70.235/ 1972. No presente caso, o que se
verifica é que não foi trazida aos autos, nenhuma razão subsistente nem ao
menos foi juntada documentação que a justificasse.
 Sobre a alegação de que não basta que o serviço esteja previsto nos
“regulamentos”, cumpre esclarecer que embora já comprovada a existência
dos elementos caracterizadores da cessão de mão-de-obra para o presente
caso, impõe-se ressaltar que os serviços expressamente relacionados na
legislação previdenciária detém a presunção legal da configuração efetiva
da cessão de mão-de-obra nos moldes determinados pelo § 3°, do artigo
31, da Lei n° 8.212/1991.
 Traz a lei presunção de que os serviços elencados no § 4°, do artigo 31, da
Lei n° 8.212/ 1991, além de outros estabelecidos em regulamento,
configuram a cessão de mão-de-obra, nos termos do § 3°, do artigo 31, da
Lei n° 8.212/ 1991.
 Interpretação em sentido contrário esvaziaria de relevância jurídica o
próprio § 4o, do artigo 31, da Lei n° 8.212/ 1991, e, como sabemos, a regra
de hermenêutica impõe valorar o significado das normas jurídicas e não
despi-las de eficácia.
 Embora tenham sido configurados, ab initio, todos os elementos da cessão
de mão-de-obra no Relatório Fiscal, a descrição típica do serviço gera a
presunção (relativa) do atendimento ao § 3°, do artigo 31, da Lei n°
8.212/1991, conforme preceitua o § 4°, do mesmo dispositivo legal,
somente afastável por prova em contrário a ser apresentada pela
contribuinte.
 Requer seja IMPROVIDO o Recurso Especial de Divergência interposto
pela contribuinte.
É o relatório.

Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.092 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000588/2008-36

Voto
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo contribuinte, no entanto, não deve ser
conhecido pelas razões que se seguem.
O cerne do recurso apresentado se refere à conceituação da cessão de mão de obra
para fins de retenção do percentual de 11% mencionados no art. 31 da Lei no 8.212/1991.
Segundo o contribuinte, o entendimento apresentado no voto vencedor seria no
sentido de que a simples previsão dos serviços no art. 219 do Decreto no 3.048/1999, seria
suficiente para manter a autuação.
Da leitura do voto vencedor tem-se que de acordo com o Redator prescinde que a
autoridade fiscal demonstre que os serviços foram prestados no estabelecimento do contribuinte,
de modo contínuo e por funcionários postos à sua disposição, eis que a caracterização do
serviços no conceito de cessão de mão de obra ocorreria ex vi legis.
No paradigma apresentado, o relator parte da premissa de que para que a retenção
seja devida é necessária a ocorrência de três requisitos, quais sejam, haver necessariamente a
cessão de mão de obra nas dependências da contratante ou de terceiros, os serviços estarem
efetivamente descritos na norma legal, sendo possível o enquadramento das atividades
desenvolvidas no rol descritivo e serem realizados de forma contínua.
Em que pese o despacho de admissibilidade ter concluído por dar seguimento à
matéria, observa-se que apesar dos argumentos apresentados pelo Redator do voto vencedor, ele
também faz uma análise do serviço prestado e conclui que foi efetuado por cessão de mão de
obra.
Ou seja, no acórdão recorrido, não se considerou que o lançamento deveria
prevalecer apenas pelo fato de o serviço constar no rol estabelecido no § 2o do art. 219 do
Decreto no 3.048/1999, ao contrário, o Redator concluiu que pelas características do serviço
prestado, estava presente a cessão de mão de obra, conforme se verifica nos seguintes trechos:
De plano, verifica-se no caso concreto a subsunção dos serviços em apreço treinamento
de operadores de descarregador pneumático, formação de operadores de guindaste,
operador de varredeira elétrica, operador de empilhadeira, entre outros ao disposto no
art. 219, § 2°., XII, do Decreto n. 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social
RPS).
De se observar que o conceito de cessão de mão-de-obra encontra-se delineado no art.
31, § 3°., da Lei n. 8.212/1991, reproduzido no caput do art. 219 do RPS; na Circular
INSS/DAF/CGA n. 46, de 24 de junho de 1999; e na Ordem de Serviço INSS/DAF n.
209, de 20 de maio de 1999, todos vigentes à época dos fatos.
Em particular, a Ordem de Serviço INSS/DAF n. 209/1999 ao definir serviços
contínuos, esclarece que:
Serviços contínuos são aqueles que se constituem em necessidade permanente do
contratante, ligados ou não a sua atividade fim, independente de sua
periodicidade.(grifei)
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.092 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000588/2008-36

Nessa perspectiva, a prestação de serviços de treinamento de operadores de
descarregador pneumático, formação de operadores de guindaste, operador de
varredeira elétrica, operador de empilhadeira, entre outros, que caracterizou a operação
entre a Recorrente e a empresa TEC HIDRÁULICA, em apreço, não demanda para
caracterização das infrações que fundamentaram o lançamento consignado na
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD 37.093.6930 (efls.
05/26) de demonstração, por parte da autoridade lançadora, de que tais serviços foram
prestados no estabelecimento da Recorrente, de modo contínuo e por funcionários
postos a disposição do mesmo.
(...)
Diferente do que afirma o i. Relator, não se depreende do tipo de treinamento e da
recorrência das notas fiscais que resta caracterizada uma atividade de prestação
de serviços de cunho comercial. Bem ao contrário, o treinamento diz respeito a
equipamentos pesados, voltados a atividades profissionais específicas da
Recorrente, que requerem orientação e coordenação do conteúdo ministrado de
acordo com as suas necessidades, incidindo, sem nenhuma margem de dúvida, o
instituto de cessão de mão-de-obra, na forma caracterizada pela autoridade lançadora
e confirmada pela decisão recorrida.
Logo, havendo fundamento diverso daquele trazido à rediscussão capaz, por si só,
de manter a decisão recorrida e que não tenha sido objeto de recurso, não há que se conhecer do
Recurso Especial apresentado pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do contribuinte
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 591
DF CARF MF
Original